Tribunal: TJSP
Processo: 2115789-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Requerimento incidental de reconhecimento da união estável. Possibilidade, desde que tal pretensão não seja resistida. No caso dos autos, como demonstram os agravados, a prole do autor da herança rejeitou expressamente a condição alegada pela recorrente. Situação que deverá ser resolvida nas "vias ordinárias". Exegese do art. 612, CPC. Decisão correta.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Requerimento incidental de reconhecimento da união estável. Possibilidade, desde que tal pretensão não seja resistida. No caso dos autos, como demonstram os agravados, a prole do autor da herança rejeitou expressamente a condição alegada pela recorrente. Situação que deverá ser resolvida nas "vias ordinárias". Exegese do art. 612, CPC. Decisão correta. Jurisprudência desta Corte. RECURSO DESPROVIDO.